Tribunal: TJDFT
Processo: 0732155-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS ANTERIOR. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal), tendo sido impetrado anterior habeas corpus cuja ordem foi denegada.
2. Na contagem do prazo não se utiliza critério meramente matemático, mas a verificação de excesso de prazo importa na conjugação e na observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo que, no presente caso, a instrução foi encerrada, o réu foi condenado, mas o processo voltou ao Juízo de piso para que outra sentença fosse proferida, o que já foi feito, na qual foi mantida a segregação cautelar do paciente, não havendo que se cogitar de excesso de prazo.
3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.